Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727351-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA DESPACHO Em observância à disciplina dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-devedora para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que a r. decisão agravada foi proferida em 14/11/2024 e publicada no dia 21/11/2024; além disso, foi impugnada por agravo de instrumento anteriormente interposto, conforme notícia da agravante, nos autos originários (id. 218384936). P. I. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora